Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-91.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-91.2019.8.14.0046

APELANTE: NATALICE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

2-
Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

3-
Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020, quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NATALICE OLIVEIRA DE SOUZA
contra a sentença de ID. Num. 4870185 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0800052-91.2019.8.14.0046, movida em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ
, ora apelado, julgou improcedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação anulatória por parte de Natalice Souza, visando a sua reintegração no cargo do qual foi exonerada em razão de sua aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social – RGPS, por tempo de contribuição.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita, porém, postergou a análise do pedido liminar, após a manifestação do requerido. (ID. Num. 4870172).

O Município de Rondon do Pará ofertou contestação aduzindo que ocorreu a vacância do cargo em virtude da concessão da aposentadoria, nos termos do art. 40 da LC nº 002/2011. (ID. Num. 4870175).

Réplica da autora (ID. Num. 4870183).

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Assim, no presente caso, não há o que se falar em reintegração, pois nulidade não há, na medida em que ocorreu a vacância do cargo.

Pelo exposto, e pelo mais do que nos autos consta, JULGO IMROCEDENTE a ação nos moldes da fundamentação supra e EXTINGO o presente feito com fundamento no art. 487, I do CPC/15.

Justiça gratuita concedida. Condeno a autora nos honorários correspondentes a 10% sobre o valor da causa, suspensos por força da gratuidade.”

Inconformada autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4870189), aduzindo que a sentença merece reforma, pois, teria direito a ser reintegrada no cargo que ocupava anteriormente, inclusive devido a tratamento discriminatório dispensado, vez que alegou que outras servidoras que se enquadravam em sua situação teriam sido reintegradas pela Prefeitura, por questões políticas.

Devidamente citado, o Município de Rondon do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (ID. Num. 4870192).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4950481)

O Ministério Público de 2º grau em sua manifestação opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, no sentido de manter integralmente a sentença atacada (ID. Num. 5010796).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito, ou não, da recorrente (servidora municipal), aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, em permanecer no cargo efetivo em razão de o Ente não ter constituído Regime Próprio de Previdência para os seus servidores.

O Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Rondon do Pará (Lei Municipal Complementar nº 002/2011), no seu artigo 40 ao tratar acerca das hipóteses da vacância do cargo público, enumera a aposentadoria, senão vejamos:

“Art. 40. A vacância do cargo público decorrerá de:

I –exoneração;

II –demissão;

III –readaptação;

IV –
aposentadoria;

V –Posse em outro cargo inacumulável;

VI –Falecimento.” (grifo meu)

Dessa forma, vemos que a legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020 (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445647&ori=1), quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

O Ministro Alexandre de Moraes disse que não há problema no fato de o servidor aposentado ter acesso a outro cargo público, seja em comissão ou por meio da realização de outro concurso, mas não pode haver o acumulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração). “Uma vez que pediu a aposentadoria e se aposentou no cargo público efetivo específico, ele passou a ganhar aposentadoria e não pode retornar ao mesmo cargo”, afirmou.

Para o ministro, o servidor não pode recolher pelo INSS e, completado o tempo de serviço, continuar normalmente no cargo, agregando uma aposentadoria. Ao citar o entendimento da Turma nos REs 1238957 e 1235897, ele votou pelo provimento dos agravos regimentais a fim de julgar improcedentes os pedidos feitos pelos servidores. Seu voto foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

Com tais razões, acompanho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer o meu entendimento em relação a matéria apreciada.

“Dessa forma, havendo a impossibilidade de a servidora acumular duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração), resta acertada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021